Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia do autor em cumprir a determinação para informar a localização do réu para a devida citação não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de interesse processual.

2. Diante da apreensão do veículo, denota-se necessária a citação do réu apelado e o consequentemente prosseguimento do feito.

3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Apelo provido. Sentença cassada.